Tribunal: TJDFT
Processo: 0713630-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. EMISSÃO DE DUPLICATAS. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE DEU ENSEJO À EMISSÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.
2. Embargos de declaração conhecidos e não providos.